Tribunal: STF
Processo: Rcl 64510
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A ILICITUDE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE DE OPERAÇÃO PREDIAL (FUNÇÕES DE TÉCNICO DE OPERAÇÃO E TÉCNICO DE MANUTENÇÃO) POR MEIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA. INTERRUPÇÃO DAS OPERAÇÕES PREDIAIS E RISCO DE DEGRADAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA RECLAMANTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras contra decisão do Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 0100544-19.2022.5.01.0051, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo SINDIPETRO-RJ objetivando obstar a contratação, pela Petrobras, de empresa prestadora de serviços para realizar atividades atualmente executadas por Técnicos de Manutenção e de Operação, que normalmente são contratados mediante concurso público. 



    Relata que o Juízo reclamado declarou “a ilegalidade da terceirização das atividades previstas para a Operação Predial do EDISE” bem como condenou a ora reclamante a se abster de substituir os técnicos concursados por trabalhadores terceirizados (doc. 1, p. 2). Aduz que a decisão reclamada fundou-se no argumento de que as atividades prestadas seriam essenciais e, por isso, não poderiam ser objeto de terceirização, devendo os cargos serem preenchidos por meio de concurso público, conforme disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.



    Argumenta que, ao assim proceder, o decisum reclamado afrontou o entendimento firmado nas decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral, que reconheceu a licitude de toda forma de terceirização de serviços de atividade-fim. Alega ademais que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem admitindo a execução de contratos regulares diversos das relações empregatícias dispostas na CLT. A Corte também vem firmando jurisprudência no sentido de compatibilizar a terceirização com as regras de concurso público, principalmente nos casos relativos às estatais econômicas. Sustenta, ainda, que, as atividades contratadas não são essenciais e sequer fazem parte das atividades-fim da empresa. Conforme alega a reclamante, a partir da sentença impugnada, “a Petrobras ficou proibida de terceirizar atividades básicas de operação de utilidades, no caso, tarefas relacionadas à prestação de serviços de limpeza, controle de pragas, manutenção em áreas verdes, manutenção e operação predial, o que, a toda evidência, sequer se inserem no rol de atividades-fim da empresa” (doc. 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida nos autos do Processo nº 0100544-19.2022.5.01.0051 até o julgamento final desta reclamação. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância da tese vinculante fixada nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema-RG 725. Trata-se de precedentes nos quais a Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Tendo em mente estes paradigmas, verifico, neste juízo não exauriente, a existência de fumus boni iuris nas alegações formuladas pela parte autora. Isso porque a decisão reclamada declarou a ilicitude de terceirização das atividades prestadas, em aparente confronto com os paradigmas veiculados, conforme se observa do seguinte excerto da sentença impugnada (doc. 5, p. 4-6): 



    “De acordo com contrato ID f5cd68b, celebrado entre a ré e a empresa EQS ENGENHARIA S.A, a vigência de prestação de serviços é estabelecida por cerca de 04 anos, de 16/03/2022 a 13/04/2026, com possibilidade de prorrogação. Logo, não há que se falar em caráter temporário do serviço.



    [...]



    Conforme exame do conjunto probatório, o que ocorre  é a transferência de serviços dos empregados próprios (concursados) aos terceirizados.



    Ressalto que os concursados, técnicos de operação e técnicos de manutenção, além de possuírem formação para o exercício do cargo, foram capacitados especificamente para os serviços por meio de treinamentos realizados pela própria Companhia.



    Reputo por essenciais as atividades prestadas, visto que, caso as atividades desenvolvidas no Edifício Sede sejam interrompidas por problemas na operação predial, afetarão diretamente as atividades essenciais da Companhia, sejam comerciais ou de produção, além da integridade das pessoas e instalações do edifício, de acordo com o objeto social previsto no art. 3º do Estatuto Social da Ré: 



    ‘A Companhia tem como objeto a pesquisa,a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, adistribuição e a comercialização de todas as formas de energia,bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins.’



    As atividades vinculadas  à energia também englobam os técnicos de operação e de manutenção, influenciando no desenvolvimento de quaisquer outras atividades da reclamada e integrando a estrutura e a dinâmica empresariais, organizacionais e logísticas da empresa. 



    Assim, impassíveis de submissão a processo de terceirização. 



    O preenchimento formal deve obedecer aos comandos constitucionais previstos no art. 37, inciso II, da CRFB/88 e infraconstitucionais previstos no art. 1º §§1º e 2º do Dec. 2271/97.” 



    Neste cenário, percebe-se ter o juízo reclamado desconsiderado o entendimento vinculante firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de modelos diversos de prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. 



    Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu em inúmeros precedentes a legitimidade de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT, do que é exemplo a Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, resta configurada a presença do requisito da probabilidade do direito do autor, a que se soma o periculum in mora que decorre da interrupção das operações prediais e da integridade do edifício sem a devida manutenção, no caso de não suspensão provisória do decisum impugnado. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. 



    Ex positis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100544-19.2022.5.01.0051, até ulterior decisão nestes autos. 



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente